Tribunal: TJDFT
Processo: 0754519-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754519-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSENVAL AUGUSTO DE ASSIS REU: JOAO RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Ação rescisória ajuizada por Rosenval Augusto de Assis, em que pede a “rescisão da sentença” prolatada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença 0709199-40.2017(em que figura como executado). A causa de pedir gravita em torno de supostas nulidades na fase de cumprimento de sentença, consistentes na penhora de bem de família e na ausência de intimação pessoal da parte executada. Formulado pedido de assistência judiciária gratuita. É o relato. Hei por bem indeferir liminarmente a petição inicial da presente ação rescisória. No caso concreto, a sentença (da fase de conhecimento) transitou em julgado em 05 de abril de 2017. O cumprimento de sentença foi deflagrado em 26 de maio de 2017, o edital de leilão eletrônico do imóvel penhorado foi publicado em 02 de março de 2021, o bem foi arrematado por terceiro (registrada a carta de arrematação em 21 de julho de 2021) e o cumprimento de sentença foi extinto em razão da quitação do débito, em 1o de julho de 2022 (autos arquivados definitivamente desde 12 de setembro de 2022). O autor pede, na presente ação rescisória, a “rescisão da sentença”, sob a alegação de nulidades na fase de cumprimento de sentença. A ação rescisória tem por objeto a desconstituição de decisão de mérito quando, após o trânsito em julgado, se verificar uma das condições enumeradas nos incisos do art. 966, do Código de Processo Civil. Esta 2a Câmara Cível já se manifestou no sentido de que “nos termos do CPC 966, caput, excepcionadas as hipóteses especificadas no § 2o, somente a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida. Decisão de cunho exclusivamente processual não pode ser objeto de rescisória” (acórdão 1773143, Dje 03.11.2023). A situação fática-jurídica e processual ora apresentada pelo autor (nulidade de penhora de bem de família e ausência de intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença) não se amolda às situações processuais legais autorizadoras da ação rescisória, o que culmina no indeferimento da petição inicial (Código de Processo Civil, art. 966, incisos I a VIII). No mais, as alegações do executado (nulidade absoluta na fase de cumprimento de sentença) poderão ser aferidas por outras vias processuais, se for o caso. Pelas razões expostas, indefiro a petição inicial. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigo 333, § 1o c/c artigo 485, inciso I e artigo 968, § 4o). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator